Tribunal: TJBA
Processo: 8089081-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089081-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FILIPE ROCHA DE MOURA

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

APELADO: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
APELO DO ACIONADO/CONSUMIDOR.
ERROR IN PROCEDENDO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PEDIDO DO AUTOR PARA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIOA. RECONVENÇÃO DO ACIONADO ALEGANDO VÍCIO NO PRODUTO E RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. PLEITO DE INCLUSÃO DA MONTADORA NA LIDA. NÃO APRECIAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FILIPE ROCHA DE MOURA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da ação nº
8089081-97.2023.8.05.0001
proposta pelo
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A
, julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito por ausência de conexão com a lide principal
(ID 59400236).

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da sentença
a
quo, que extinguiu a reconvenção formulada pelo Apelante por ausência de conexão com a ação principal e julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela parte apelada.

3. Anote-se que a concessionária de veículos Apelada propôs a presente ação pretendendo compelir o Apelante a retirar veículo que permanece no seu pátio sem aprovação do orçamento e autorização dos reparos, requerendo a parte autora/apelada a condenação ao pagamento de taxa de pátio desde a notificação realizada para retirada do automóvel.

4. Por sua vez, o Apelante entende que o veículo apresentou vício de fabricação ainda dentro do prazo de garantia, sendo a Apelada e a montadora de automóveis Hyundai Motors do Brasil solidariamente responsáveis e, por conseguinte, não deveria pagar nenhuma quantia pela permanência do carro no pátio da concessionária.

5. Atente-se que o Apelante apresentou reconvenção, requerendo a inclusão no polo passivo da Hyundai Motors do Brasil; e a condenação da concessionária apelada e aludida montadora a realizarem o reparo no automóvel com cobertura da garantia e ressarcimento dos danos decorrentes.

6.
No caso
sub judice
, há conexão da pretensão principal com o fundamento da defesa, havendo, inclusive, risco de decisões conflitantes, pois se, ao final, se entender que há vício de fabricação do automóvel e responsabilidade solidária da concessionária Apelada, mostrar-se-á indevido o pagamento de qualquer valor pela permanência do automóvel no pátio dessa empresa enquanto aguardava-se os reparos respectivos.

7. Destarte, o pedido e a causa de pedir são comuns, razão pela qual se as demandas fossem propostas separadamente poderiam ser reunidas por conexão.

8. Por haver conexão entre a lide principal e a reconvenção, equivocou-se a sentença ao extinguir a reconvenção sem julgamento do mérito sob o argumento de ausência de conexão, merecendo a reforma.

9. No caso em apreço, o Apelante pretende na reconvenção a inclusão no polo passivo da suposta responsável solidária, qual seja a fabricante do automóvel.

10. Com efeito, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro (art. 343 , § 3º, do CPC/15 ). Assim, inclusive em observância ao princípio da economia processual, permite-se a ampliação subjetiva da lide consoante requerido na reconvenção.

11. Cabe pontuar que, no Juízo
a quo
, olvidou-se de citar a montadora Hyundai Motors do Brasil e não se oportunizou a produção probatória aos litigantes; por consequência, cerceou-se às partes a ampla defesa e o contraditório.

12.
Outrossim, não há que se falar em aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no Código de Processo Civil no art. 1.013, § 3º, pois não foi concluída a instrução processual na origem, portanto, o feito não se encontra pronto para julgamento, conforme preconiza o referido dispositivo legal. H
á que se retornar os autos à origem para o devido processamento da reconvenção com inclusão da Hyundai na lide, instrução probatória e julgamento.

13. Portanto, de ofício, cumpre o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos realizados após réplica e contestação à reconvenção apresentada pela parte apelada
(ID. 59400235)
, para que o processo retorne ao Juízo primevo e siga seu curso regular a partir daquele momento, com permissivo legal do art. 281 e art. 282 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8089081-97.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
FILIPE ROCHA DE MOURA
e Apelado
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para, de ofício, anular a sentença hostilizada e todos os atos praticados após a juntada da réplica/contestação à reconvenção aos autos
(ID.
59400235
)
, com o prosseguimento regular do feito a partir daquele instante, nos termos do art. 281 e art. 282 do CPC, para que seja feito o adequado processamento do pedido reconvencional do Apelante e, após a regular instrução, o julgamento conjunto com os pedidos apresentados na petição inicial
,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR34/15)